Tribunal: TJMT
Processo: 1012033-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012033-27.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
AGRAVADO: WALDILEIA SALES LEITE
Proc. Referência: Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1004025-57.2017.8.11.0003, Juízo da 3a vara Cível da Comarca de Rondonópolis.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Itaú Unibanco Veículos Administradora de Consórcio Ltda. contra a decisão que, na Ação de Execução de Títulos Extrajudicial, ajuizada em face de Waldileia Sales Leite, indeferiu o pedido de bloqueio, via Bacenjud, de ativos financeiros localizados em nome da requerida, aqui Agravada.
O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada, fundamentada no art. 36 da Lei n. 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de Abuso de Autoridade, afronta a legislação processual civil, bem assim dificulta a obtenção da efetiva prestação jurisdicional, pois viola o devido processo legal, além de não se espelhar o entendimento jurisprudencial pátrio predominante.
Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o pedido de penhora eletrônica de eventuais ativos financeiros da aqui Agravada.
É o relatório.
Decido.
Como visto, o Agravante pretende a concessão da tutela recursal para que seja deferido o bloqueio eletrônico de valores nas contas bancárias da Agravada.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
E no caso, em que pesem a relevância das alegações do recorrente, não resta demonstrada, a princípio, a urgência que desafie a eventual concessão, in limine, do efeito ativo pleiteado, ou o perigo de dano irreparável e/ou de difícil reparação que decorra da análise deste Agravo por ocasião do julgamento do seu mérito pelo Colegiado.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 8 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator